Tribunal: TJSP
Processo: 1062381-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Inadmissibilidade. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Improcedência da ação

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Inadmissibilidade. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Improcedência da ação mantida. Recurso não provido.